Tribunal: CARF
Processo: 10880.906482/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906482/2012-41
ACÓRDÃO
3301-014.788 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.788 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906482/2012-41
2
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
013.198, de 23/08/2023, referente ao julgamento do recurso voluntário apresentado pela
Embargante. Transcreve-se a ementa integralmente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE
DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação
de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da
decisão de primeira instância.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
OPERAÇÕES
DE
DEVOLUÇÃO
OU
RETORNO.
NÃO
COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos
como crédito do imposto.

Em despacho de admissibilidade de 02/04/2024, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos embargos de declaração para a apreciação das seguintes matérias:

(a) Contradição entre a ementa e o resultado do acórdão;

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.788 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906482/2012-41
3
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Tendo sido tempestivamente apresentados, conheço dos embargos de declaração
opostos pela Contribuinte e dou prosseguimento na análise do mérito recursal.

(a) Contradição entre a ementa e o resultado do acórdão
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

A embargante alegou que o acórdão padece de contradição entre a ementa e o
resultado do acórdão. (...)
O acórdão restou assim ementado e decidido, na parte alegada como
contraditória:
“[...]
OPERAÇÕES
DE
DEVOLUÇÃO
OU
RETORNO.
NÃO
COMPROVADO
O
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque,
substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do
Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas
comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo às
operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos
como crédito do imposto.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre os itens i)
Devoluções (CFOP X201) ; ii) Retorno de Produtos (X913) e iii) Outras Entradas:
CFOP 1949. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.195, de 23 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10880.906481/2012-04, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.”
De fato, há contradição, pois o recurso voluntário foi desprovido (crédito negado),
embora na ementa conste como possibilidade de crédito do imposto.

A seguir, para prosseguir com a análise, transcrevo trecho da fundamentação sobre
a específica matéria recursal:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.788 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906482/2012-41
4

Com o devido respeito ao bem elaborado voto do Ilustre Relator, fui designado
para redigir o voto vencedor, representando o entendimento da turma julgadora
neste julgamento.
Discordo do Relator quanto a forma de comprovação dos retornos, devoluções e
outras entradas (que também representam devoluções) de produtos saídos do
estoque da recorrente e retornados.
O artigo 169, II, b do RIPI/2002, aplicável ao caso, determina que o
estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá escriturar
as Notas Fiscais recebidas, nos livros de Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e c) prova, pelos
registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor
dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para conserto.
Assim, não há como superar tal dispositivo legal, impondo á recorrente a
escrituração dos retornos e das devoluções no Livro Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou apresentar sistema
equivalente, na ausência destes, não há como reconhecer o crédito pretendido.
Por tal razão, nego provimento ao recurso voluntário.

Como é possível observar, a fundamentação constante no acórdão é coerente com
o resultado constante em seu dispositivo, de forma que resta evidente que o erro identificado na
ementa tem natureza material.
Para afastar a contradição, determino a substituição da ementa original pela
substitutiva, a seguir transcrita:

OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAQUELES PREVISTOS NO ART. 169,
INC. II, B, DO RIPI/02. IMPOSSIBILIDADE O artigo 169, II, b do RIPI/2002 determina
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.788 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906482/2012-41
5
que o estabelecimento industrial que receber o produto em devolução deverá
escriturar as Notas Fiscais recebidas, nos livros de Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente. Não
apresentados esses documentos, tem-se por não comprovada a devolução ou
retorno.

Conclusão

Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1085
DF CARF MF
Original